Tribunal: TJMT
Processo: 1032016-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032016-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAMAR NAZARIO DA ROSA - CPF: 405.564.681-04 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ente público em face de acórdão que, ao julgar Recurso Inominado, reconheceu o direito de servidor militar inativo à isenção parcial de contribuição previdenciária e à restituição de valores. Alega-se omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, que, por se tratar de repetição de indébito de natureza tributária, deveriam incidir a partir do trânsito em julgado (Tema 88/STJ), e não da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora em ação de repetição de indébito de contribuição previdenciária, especificamente se devem incidir a partir da citação ou do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, sujeitando a repetição de indébito ao regime jurídico-tributário, incluindo as regras sobre juros de mora.

4. Conforme o Tema 88 do STJ, de observância obrigatória, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos somente a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167, parágrafo único, do CTN, e Súmula 188/STJ).

5. O termo inicial dos juros de mora é matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, o que justifica o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e adequar o julgado a precedente vinculante.

6. Não se configura o caráter protelatório dos embargos quando o vício apontado é pertinente e fundamentado, visando à correta aplicação do direito, e não à mera rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para retificar os consectários legais.

Tese de julgamento: 1. Na repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que possuem natureza tributária, o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do Tema 88 do STJ. 2. Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, cujo vício pode ser sanado em embargos de declaração, ainda que para lhes atribuir efeitos infringentes, a fim de alinhar o julgado a precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026; CTN, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 6968/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022; STJ, Tema 88; STJ, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1816722/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 22/11/2021; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1032016-33.2025.8.11.0001

Embargante
: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Embargado
: ITAMAR NAZARIO DA ROSA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV opuseram Embargos de Declaração (ID 356665862/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 354970351/PJe2). Sustentaram que a decisão embargada foi omissa, pois, ao fixar os consectários legais da condenação, determinou a incidência de juros de mora a partir da citação, em desacordo com o entendimento vinculante firmado no Tema 88 do STJ, que estabelece o trânsito em julgado como termo inicial para a repetição de indébito de natureza tributária, como é o caso da contribuição previdenciária.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 358888389/PJe2), argumentando que: a) não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante, que busca a rediscussão do mérito; b) o acórdão aplicou corretamente os critérios de atualização estabelecidos pela Emenda Constitucional no 113/2021; c) os embargos possuem caráter protelatório, devendo ser aplicada a respectiva multa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

Com efeito, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar o Tema 88 do STJ. O referido tema, de observância obrigatória, dispõe que
"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença"
, regime aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que possuem natureza tributária.

De fato, o acórdão embargado, ao determinar a incidência de juros de mora a partir da citação (ID
/PJe2
354970351), divergiu do precedente vinculante.

Tratando-se de matéria de ordem pública, relativa aos consectários legais da condenação, a omissão pode e deve ser sanada nesta via, inclusive com efeitos infringentes, para adequar o julgado ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Caráter protelatório.

Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão que apresente vício de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

Embora não previsto no ordenamento jurídico, o STJ vem admitindo Embargos de Declaração também em caso vício de premissa fática equivocada (STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl
no
AgRg
no REsp 1527430/SC).

Quando os Embargos de Declaração forem manifestamente protelatórios, o juízo condenará o embargante ao pagamento de multa não excedente a 2% sobre o valor da causa, podendo ser elevada para 10% em caso de reiteração, conforme previsto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Para ensejar a incidência da referida multa, deve estar presente o caráter “manifestamente protelatório”, o que ocorre quando o recurso interposto não aborda, de fato, nenhum dos vícios previstos na legislação, mas busca tão somente rediscutir a matéria, com o escopo de mudar o entendimento firmado na decisão embargada.

Nesse sentido:

“(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que,
fundados
em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com fundamento em malfadada omissão. (...) (STF// ADI: 6968 DF, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 18/10/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022)”

“EMBARGOS DE DECLRAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS TIPIFICADOS EM LEI. NÃO OCORRÊNCIA.EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou até mesmo na ocorrência de carência de fundamentação válida. 2. No caso dos autos, inexiste qualquer dos vícios tipificados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, a inquinar a decisão embargada. 3. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese de embargos de declaração manifestamente protelatórios. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (STJ// -
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1816722 MG 2017/0168209-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)”

Na mesma direção é a jurisprudência da Turma Recursal: N.U 1000006-28.2023.8.11.0090 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 01/11/2023).

No caso em análise, os embargos não são protelatórios. A matéria suscitada pelos embargantes é pertinente e fundamentada em precedente vinculante do STJ (Tema 88), revelando a existência de omissão/erro no acórdão. Portanto, não se trata de mera rediscussão ou tentativa de atraso processual, mas do exercício regular do direito de buscar a correta aplicação da lei, razão pela qual afasto o pedido de condenação em multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95, acolho-os para

retificar

o parágrafo que define a atualização monetária e seus
itens I, II e III da parte dispositiva do acórdão, que passa a ter a seguinte redação:

“A condenação deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde cada desconto indevido até o trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado, o montante apurado será remunerado exclusivamente pela taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária, nos termos do Tema 88 do STJ e do art. 3o da EC no 113/2021.”

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026